Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. CLAREZA E COERËNCIA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES ATESTADAS NO LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE AO CASO. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos da vítima corroborado pelo laudo pericial, aliados às provas documentais comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que o réu lhe agrediu, vindo a causar a lesão corporal descrita nos autos, não há se cogitar a absolvição do réu.
4. Inexiste direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Outrossim, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Verificado que foi aplicado, na r. sentença, o mesmo critério adotado por esta Relatoria, descabida qualquer modificação do decisum neste tocante.
5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e portador de maus antecedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.